Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Metrópole – Auditores Independentes Associados S/S em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Pregoeiro de Licitações Correntes da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal – CAESB, por intermédio do qual visara o reconhecimento da ilegalidade do ato que a desclassificara do certame referente ao Pregão Eletrônico no 90147/2024 sob o argumento de que uma das empresas integrantes do mesmo grupo econômico que integraria a impetrante havia sofrido punição concernente à impossibilidade temporária de licitar ou contratar no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, indeferira a liminar requestada. Segundo o provimento guerreado, conquanto reputado por ilegal o ato impugnado, a argumentação alinhavada não conferiria a plausibilidade necessária para a medida antecipatória vindicada, notadamente porque o ato de exclusão estaria, ao menos em sede de cognição sumária, em plena consonância com o edital e com o regramento normativo pertinente. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, rememorara ter impetrado ação de segurança contra o ato que a excluíra, mediante desclassificação, do Pregão Eletrônico no 90147/2021. Nesse contexto, contara que sua desclassificação do certame havido no bojo do Termo de Referência no 1.790/2024/CAESB se dera sob o prisma de que a empresa Metrópole Soluções Governamentais Ltda. fora declarada inidônea e impedida de contratar com a Administração Pública, circunstância em que, possuindo a mesma responsável técnica e integrando o mesmo grupo econômico, estaria sob os influxos da sanção imposta. Argumentara que, contudo, o ato praticado enseja violação ao princípio da legalidade e da proposta mais vantajosa, gerando prejuízo à licitante. Assinalara que, inobstante o asseverado pela autoridade impetrada e pelo Juízo a quo, não ostenta qualquer ocorrência ou impedimento junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, tendo o pregoeiro designado pela Caesb confundido os nomes empresariais, notadamente porque não se atentara ao fato de que as empresas, para além da diversidade entre os objetos sociais e os endereços, ostentariam CNPJ’s diferentes. Nesse toar, apontara não ser legítimo que a punição aplicada à referida empresa alcance-a, máxime defronte a absoluta inexistência de indícios no sentido de “conduta suspeita ou fraudulenta da empresa que foi inabilitada/desclassificada no certame”, tendo havido, em verdade, interpretação equivocada no Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Caesb. Sustentara, lado outro e com espeque no artigo 83, inciso III, da Lei no 13.303/2016, que o impedimento que afeta a empresa Metrópole Soluções Governamentais Ltda. subsiste apenas e exclusivamente no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, pessoa jurídica em relação à qual a sanção fora imposta. Verberara que o dispositivo é claro em estabelecer o limite “geográfico” da sanção atrelado à entidade específica da administração (SERPRO), devendo esse balizamento, diante da natureza sancionadora que lhe está afetada, ser interpretado de modo restrito, não podendo alcançar certames provenientes dos demais integrantes da Administração Pública, direta ou indireta. Defendera que, assim, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, conferindo-se a liminar então denegada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Metrópole – Auditores Independentes Associados S/S em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Pregoeiro de Licitações Correntes da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal – CAESB, por intermédio do qual visara o reconhecimento da ilegalidade do ato que a desclassificara do certame referente ao Pregão Eletrônico no 90147/2024 sob o argumento de que uma das empresas integrantes do mesmo grupo econômico que integraria a impetrante havia sofrido punição concernente à impossibilidade temporária de licitar ou contratar no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, indeferira a liminar requestada. Segundo o provimento guerreado, conquanto reputado por ilegal o ato impugnado, a argumentação alinhavada não conferiria a plausibilidade necessária para a medida antecipatória vindicada, notadamente porque o ato de exclusão estaria, ao menos em sede de cognição sumária, em plena consonância com o edital e com o regramento normativo pertinente. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da extensão subjetiva de ato sancionatório aplicado pela Administração Pública, notadamente no que tange a aplicação dos efeitos da sanção a empresas integrantes do mesmo grupo econômico, ensejando que sejam coibidas a concorrerem em certames licitatórios deflagrados pela administração pública. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza provisória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Lado outro, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Alinhavados esses contornos, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista não estar presente a verossimilhança dos fundamentos alinhados, também não se mostrando plausível o direito subjetivo invocado pela impetrante. Com efeito, do detido cotejo dos autos sobressai incontroverso que a impetrante – Metrópole Auditores Independentes Associados S/S – efetivamente integra o grupo econômico da sociedade empresária sancionada – Metrópole Soluções Governamentais –, imputação essa que em momento algum fora infirmada pela parte e é corroborada pela presença da sócia-administradora Fábia Marques Braga. A par dessa premissa, emerge plácido dos autos que a impetrante fora excluída do certame referente ao Pregão Eletrônico no 90147/2024 sob o argumento de que uma das empresas integrantes do mesmo grupo econômico da concorrente havia sofrido punição referente à impossibilidade temporária de licitar ou contratar no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Esse ato de desclassificação[2], por sua vez, derivara da aplicação do disposto no artigo 6o, inc. II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Caesb[3] e, outrossim, do item 2.1.6 do Edital de convocação[4], o que conferiria lastro normativo para o redirecionamento da sanção à concorrente, ainda que esta última não ostente, em seu nome, qualquer sanção. A respeito da temática em evidência, importa anotar que, de fato, o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Caesb - RILC prevê, em seu artigo 6o, inciso II, a impossibilidade de que aquelas empresas que estejam a cumprir pena de suspensão do direito de contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta – ou tenho sido declaradas inidôneas ou impedidas de tanto, não poderão participar de certames a envolver a Companhia de Abastecimento do Distrito Federal. Lado outro, o inciso III estende essa proibição a pessoas físicas ou jurídicas correlacionadas, senão vejamos: “Art. 6o Não poderá participar, direta ou indiretamente, de licitação, contratação ou execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, a empresa: I - que tenha em seus quadros empregado ou dirigente da CAESB; II - que esteja cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a CAESB ou que tenha sido declarada inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, enquanto vigente os efeitos da sanção; III - constituída por sócio, administrador ou diretor que, em qualidades análogas, participem ou tenham participado dos quadros de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, observado, para tanto, a vigência da sanção e o período dos fatos que lhe deram ensejo; IV - de pessoa física ou jurídica que tenha, direta ou indiretamente, elaborado o anteprojeto ou o Projeto Básico da licitação, isoladamente ou em forma de consórcio ou demais parcerias. (...)”[5] No mesmo sentido, o edital do Pregão Eletrônico no 90147/2024, exarado no contexto do processo administrativo no 00092-00002079/2024-18, estatuíra expressamente que estaria “impedida de participar, direta ou indiretamente, desta licitação a pessoa jurídica (...) [declarada] inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os efeitos da sanção”, estendendo essa orientação àquela constituída por “sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea”, cujo “administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea”, ou “por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção”, ou, por fim, em relação aos casos em que o “administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção”[6] (item 2.1.6, alíneas “d” a “h”). De sua parte, sustenta a impetrante que os objetos sociais e os CNPJ’s de ambas as empresas seriam distintos, cuidando-se de pessoas jurídicas absolutamente díspares, donde não ressoaria adequada a extensão da sanção aplicada. Por sua vez, cumpre anotar que, como cediço, a questão afeta à abrangência da penalidade de suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar fora originalmente prevista no art. 87, inc. III da Lei Geral de Licitações (Lei n. 8.666/1993), tendo encontrado certa divergência na doutrina e jurisprudência, em razão de o dispositivo legal referir-se apenas a “Administração”, ensejando posicionamentos que o diferenciem do termo “Administração Pública” previsto naquele diploma ao tratar da sanção de declaração de inidoneidade. Com efeito, enquanto parcela da doutrina, jurisprudência e, inclusive, o Tribunal de Contas da União – TCU perfilhavam o entendimento de que a suspensão do direito de licitar e contratar cingir-se-ia ao âmbito de incidência da pessoa jurídica sancionadora, outra, mormente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, se inclinava no sentido de que as expressões “Administração” e “Administração Pública”, para efeitos de abrangência das sanções previstas na Lei n. 8.666/1993, equivaler-se-iam, ensejando que a imposição da penalidade de suspensão por algum ente público impediria que o sancionado participasse de licitações ou contratasse com quaisquer outros órgãos ou entidades, em níveis federal, estadual, distrital e municipal. Por sua vez, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei no 14.133/2021 – previra que, no que tange à penalidade de impedimento de licitar e contratar (art. 156, inc. III), a sanção impediria o “responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos” (art. 156, §4o - grifos nossos). Lado outro, em relação à declaração de inidoneidade para tanto (artigo 153, inc. IV), estabelecera que “responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos” (art. 156, §5o - grifos nossos). Consignadas essas ressalvas, o que sobrepuja é que, no caso, a penalidade aplicada à pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da impetrante encontrara lastro em dispositivo legal diverso. Com efeito, qualificando-se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb como empresa estatal distrital, erigida sob a forma de sociedade de economia mista vinculada ao Distrito Federal, submete-se, por força do Decreto Distrital no 45.539/2024, ao regime estabelecido na Lei no 13.303/2016, que dispusera sobre o estatuto jurídico das empresas estatais. Por sua vez, referida normatização estabelecera o seguinte acerca dos impedimentos para licitar e contratar com empresas estatais, in litteris: “Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa: I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante; II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista; III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput: I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada. III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.” – grifos nossos. O que se extrai da normatização positivada é que, em verdade, dentre outras hipóteses, estará impedido de participar de licitação ou contratar com o poder público qualquer sócio, administrador ou não, tendo ou não exercido atos de gestão por ocasião dos fatos que ensejaram a punição, de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, o que se aplica, outrossim, a pessoa jurídica que houver sido declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. Transladando essa orientação para o caso dos autos, sobressai impassível a empresa coligada à impetrante – Metrópole Soluções Governamentais Ltda. – sofrera punição de impedimento temporário de licitar ou contratar no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro[7]. Sob esse prisma, convém ter em vista que a penalidade fora aplicada à pessoa jurídica coligada, cujo vínculo emerge inquestionável pela presença da sócia-administradora Fábia Marques Braga, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro[8], que consubstancia empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e, a toda evidência, sujeita aos influxos da Lei das Estatais. Destarte, a sanção – “suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário Oficial da União” – fora imposta com lastro no artigo 83, inciso III, da Lei no 13.303/2016, e direcionada especificamente a futuras contratações com a referida empresa estatal. Nada obstante esse direcionamento previsto no ato sancionador, limitando os efeitos da sanção suspensiva ao âmbito da própria pessoa jurídica sancionadora, consoante se extrai da previsão contida no edital e no regulamento de licitações da Caesb, os efeitos dessa punição alcançam inexoravelmente a impetrante. Sobressaindo, portanto, impassível que a pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico que a impetrante encontra-se impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública Indireta, a previsão editalícia a determinar a exclusão da licitante do certame, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, não desvela qualquer ilegalidade. Conforme pontuado alhures, o edital do Pregão Eletrônico no 90147/2024, estatuíra que estaria “impedida de participar, direta ou indiretamente, desta licitação a pessoa jurídica (...) [declarada] inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os efeitos da sanção”, estendendo essa punição a pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. Por sua vez, essa previsão editalícia deve ser prestigiada, uma vez que, dado seu caráter vinculante, ostenta força normativa, somente podendo ser infirmada acaso demonstrada inquestionável desproporção ou se revele notavelmente desarrazoada, o que não se revela, ao menos em ambiente de aferição prefacial, presente no caso dos autos. Ao revés, aludida previsão, em verdade, está em plena consonância com a moralidade e a eficiência que devem nortear a atuação estatal, máxime em ambiente de contratações públicas, em que há inolvidável necessidade de se resguardar o interesse público defronte situação em que o contratante – ou empresa integrante do mesmo grupo econômico, tal como no caso dos autos subjacentes – fora penalizado com o impedimento de participar de certames ou declarado inidôneo a esse fim. Com efeito, diferentemente do ponderado pela impetrante, não subsiste óbice a que o edital preveja que as sanções impostas em outras esferas da Administração Pública, seja direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, alcancem os concorrentes em certames por ele regidos. A argumentação alinhada no sentido da efetiva extensão da sanção administrativa imposta a certames diversos, ainda que relativos a unidades federativas distintas, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, Corte à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DIREITO DE LICITAR. SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS. ABRANGÊNCIA. 1. A orientação desta Corte é de que ‘a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 abrange toda a administração pública, não estando restrita ao ente que a impôs’ (AgInt na SS 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe de 1o/07/2021)". Precedentes. 2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que a inabilitação ocorreu antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o entendimento até então vigente nesta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013). 3. Agravo desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017) – grifos nossos; “ADMINISTRATIVO. MINISTRO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS. INCLUSÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO EM LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Ação mandamental proposta por empresa fornecedora de medicamentos contra ato do Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, que efetuou o registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, sustentando que a penalidade nele elencada teria sido distinta da aplicada pela entidade sancionadora. II - O argumento segundo o qual a restrição alcançaria somente a possibilidade de contratação com Hospital da Criança de Brasília, e por um período de um ano, não se sustenta. III - O registro da aplicação da penalidade decorre de expressa determinação legal, e deve observar o conteúdo e alcance normativo idealizados pelo legislador, no que o ato coator não se mostra violador de direito líquido e certo. IV - Sendo una a Administração, os efeitos da suspensão de participação em licitação não ser restringem a um órgão do poder público. Precedentes: MS 19.657/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 23/08/2013, REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ 14/04/2003. V - Segurança denegada.” (MS n. 24.553/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 15/5/2020) – grifos nossos. No mesmo sentido é o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1 - Licitações e contratos. Sanções administrativas. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei 8.666/93). 2 - Interpretação sistemática. O art. 6o, incisos XI e XII, da Lei 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3 - Extensão dos limites das sanções administrativas. As sanções previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo. Precedentes do STJ. 4 - Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas.” (Acórdão 1781429, 07010863620238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPANTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE. TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Administração Pública é una, sendo claro que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com algum de seus entes ou órgãos se estendem a todos os demais. 2. O edital de licitação discutido nos autos não impede a participação somente das empresas penalizadas no âmbito do Distrito Federal, mas sim as sancionadas pela Administração Pública de qualquer ente federativo, razão pela qual o fato de a empresa recorrida ter sido penalizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não impede que seja afastada do certame. 3. Vale ressaltar que a referida limitação vai ao encontro dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, uma vez que se destina claramente a resguardar o interesse público por meio da exclusão de empresa que já foi penalizada em momento anterior e que poderá ensejar novos prejuízos à Administração. 4. Muito embora o edital aluda apenas às empresas inidôneas, sem mencionar expressamente o impedimento de pessoas jurídicas que tenham recebido a penalidade de suspensão temporária, certo é que tal sanção também se encontra abrangida pela vedação, em decorrência da própria sistemática adotada pela Lei no 8.666/93, mais especificamente em seu art. 87. 5. Entendimento distinto implicaria clara ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, haja vista que possibilitaria que uma empresa já sancionada com punição tão grave quanto a suspensão temporária pudesse usufruir de novo contrato com a Administração durante o prazo da penalidade, o que tornaria a mesma completamente ineficaz e desprovida de sentido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 942845, 20140110579127APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 30/5/2016. Pág.: 201-219) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ÓBICE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UNIÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra atos que negou contratação emergencial e desclassificou a impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o art. 7o da Lei n. 10.520/02 c/c o art. 87, III, da Lei n. 8.666/93, regente do caso, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1406071, 07054461920208070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022) – grifos nossos. Deve ser ressaltado, ademais, que a decisão de habilitação ou mesmo a contratação dos licitantes no procedimento licitatório são atos essencialmente vinculados, pois jungidos estritamente aos requisitos estabelecidos no edital de regência do certame. Por essa razão, sobejando previsão a indicar hipótese de desclassificação amparada na subsistência de sanção aplicada à própria licitante – ou ainda a empresa integrante do mesmo grupo econômico desta –, mesmo que por órgão ou entidade da Administração Pública distinta ou de esfera diversa, o positivado deve ser prestigiado. Isso, notadamente se não resulta em qualquer desproporcionalidade nem revele medida desarrazoada, resultando dessa apreensão a efetiva possibilidade de a Administração reputar inabilitado determinado interessado invocando impedimento derivado de sanção aplicada em esfera distinta. Destarte, mas sem esgotar a temática, haja vista que sequer fora ouvida a autoridade impetrada, não sobejando, a priori, suporte legal para se reputar por ilegal o ato administrativo que desclassificara a impetrante com lastro na penalidade aplicada a empresa integrante do mesmo grupo econômico, emerge inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada. Destaque-se que, ademais, inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após o transcurso do rito mandamental sob o prisma do contraditório. Importante assinalar que, nessa fase procedimental, a análise está restrita à presença ou não os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, e, sob essa ótica, não se divisando indícios passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre o ato impugnado, ressoando que a argumentação alinhada pela agravante não está arrimada em suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à presença do necessário para concessão da tutela liminar postulada, sobressai impassível que a medida não pode ser deferida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal, recebendo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Documento – ID 63400265. [3] - Regulamento – ID 63400270. [4] - Edital – ID 63400272. [5] - Regulamento – ID 63400270 – página 272 (folha 27). [6] - Edital – ID 63400272 – página 209 (folha 5). [7] - Documento – ID 63400268. [8] - Diário Oficial – ID 63400276 (página 466 – folha 221).